Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-50.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021240-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO - CPF: 921.454.691-68 (AGRAVANTE), MARIO BARBOSA GUANAES SIMOES - CPF: 794.941.291-72 (AGRAVANTE), LEONARDO LIMA VERDE - CPF: 323.322.896-15 (AGRAVADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL – TRIBUNAL ARBITRAL QUE ANULOU A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA, QUE MODIFICOU O SEU QUADRO SOCIETÁRIO – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO

– SÓCIO QUE INTEGRA A SOCIEDADE, E QUE NÃO PARTICIPA DA AÇÃO ANULATÓRIA – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O litisconsórcio necessário, ativo ou passivo, é aquele, sem cuja observância, não será eficaz a sentença, seja por exigência da própria lei, seja pela natureza da relação jurídica litigiosa.

É certo que ninguém pode ser obrigado a litigar, contudo, à luz da garantia do acesso à justiça, devido processo legal, ampla defesa e contraditório, ao sócio, litisconsorte ativo, por comungar do direito material pleiteado e, que, portanto, sofrerá as consequências advindas da coisa julgada, deve ser oportunizada a sua participação na demanda.

Constatada a existência de outro sócio, não integrado à lide e co-titular do direito, imperativo pelo reconhecimento do litisconsórcio necessário, a fim de que oportunizar ao co-legitimado a integração no pólo ativo da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO E MÁRIO BARBOSA GUANAES SIMÕES, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Sentença Arbitral n.º 1039336-24.2019.8.11.004,
deferiu
o pedido de tutela de urgência realizado pelo Agravado, para determinar a suspensão da eficácia da decisão proferida nos autos do procedimento arbitral n.º 1689, que tramita na Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso - CAMEC, até a decisão final da presente demanda. (id. 61459044).

Irresignados, os recorrentes informam e alegam que:

- em 20/02/15 firmaram com Leonardo Lima Verde (Agravado) e Sérgio Moreno da Silva, contrato de cessão de quotas da empresa Sanecom – Saneamento e Construções Ltda - CNPJ nº 83.499.293/0001-20;

- elegeram em sua cláusula 15ª o foro arbitral para resolução de conflitos dele decorrente, via conciliação, mediação ou arbitragem (Lei nº 9.307/76), todavia, sem especificar qual desses meios seria aplicado, além de tratar-se, supostamente, de uma “cláusula vazia”, isto é, sem os detalhes da forma como seria instituída a arbitragem no caso concreto;

- o Agravado Leonardo Lima Verde, no Juízo
a quo
, aduziu:
a-)
que deveria ser previamente notificados do aludido procedimento arbitral;

b-)
que haveria nulidade do procedimento arbitral pela ausência de sua intimação pessoal para prestar depoimento com terceiro ali depondo em seus lugares, além da inexistência de “cláusula cheia” delimitando o objeto da discussão resolvida por arbitragem, e que seria supostamente necessária, sua prévia notificação quanto ao ingresso no Tribunal Arbitral, uma vez que ali não vieram a assinar o instrumento de compromisso arbitral;

c-)
que, pela ausência de assinatura do compromisso arbitral, os Agravantes teriam que ajuizar ação de anulação da cessão de cotas da empresa Sanecom, não no foro arbitral eleito de comum acordo, mas sim, perante o Judiciário (arts. 6º, parágrafo único, e 7º, da Lei de Arbitragem);

d-)
que, quanto ao pedido de liminar, o Agravado arguiu como
fumus bonis juris
estaria no fato dos Recorrentes não terem ingressado no Judiciário (por conta da recusa dos Recorridos em assinarem o compromisso arbitral), e o
periculum in mora
, no risco ao resultado útil do processo, caso o feito arbitral não seja provisoriamente sobrestado;

- o primeiro vício presente na pretensão do Agravado e da própria r. decisão agravada, é o fato de que a demanda exige litisconsórcio ativo necessário, motivo por que o Requerente/Agravado carece de legitimidade ativa, uma vez que ajuizou a ação sozinho;

- no processo de origem, o Agravado almeja a anulação de sentença proferida em Tribunal Arbitral onde lhe foi demandada anulação da cessão de cotas da empresa Sanecom, que o Requerente\Recorrido, junto com o Sr. Sérgio Moreno da Silva que, no mesmo instrumento contratual, venderam suas respectivas participações societárias aos Recorrentes;

- o procedimento arbitral cuja sentença o Agravado pretende anular, foi instaurado não só contra ele, mas também, obviamente, contra o outro cedente, seu ex-sócio na empresa Sanecom, Sr. Sérgio Moreno da Silva, pois ali se pretendia rescindir a cessão de cotas retro mencionada, onde, como visto, ambos figuraram transferindo-as para os Agravantes;

- seja por conta do próprio negócio jurídico (cessão de cotas), seja pelo procedimento arbitral cuja sentença o Agravado, Leonardo Lima Verde, intenta rescindir, ele sempre figurou indissociavelmente ao lado do seu ex-sócio e corréu no procedimento arbitral, Sr. Sérgio Moreno da Silva;

- a r. decisão agravada não indica, nem fundamenta juridicamente e probatoriamente, quais seriam os vislumbrados prejuízos ao Recorrido, tampouco explica como a anulação da cessão de cotas lhe provocaria tais prejuízos, muito menos indica a prova e os fatos que os tornariam “evidentes”, a ponto de conceder tutela antecipada integral do mérito e
inaudita altera parte
;

Desse modo, requer:

a-)
seja o processo de origem extinto sem julgamento do mérito, uma vez que, o Requerente\Recorrido não possui legitimidade ativa para, sozinho, demandar judicialmente a anulação de sentença arbitral;

a.1-)
subsidiariamente, seja anulada a r. decisão recorrida, por ter concedido antecipação da tutela a quem, como visto, não tinha, sozinho, legitimidade ativa para demandar o pedido principal meritório;

b-)
seja reformada o
decisum
guerreado, tanto pela ausência de probabilidade do
fumums bonis juris
, quanto pela inexistência do perigo da demora.

Não houve pedido de Tutela de Urgência Recursal.

Contrarrazões no Id. 69311456. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão os Agravantes.

Como visto, os Recorrentes pretendem a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Anulatória movida por LEONARDO LIMA VERDE, deferiu o pedido liminar, para determinar a suspensão da eficácia da decisão proferida nos autos do procedimento arbitral n.º 1689, que tramita na CAMEC, até a decisão final da presente demanda. (id. 61459044)

Pois bem.

A legitimidade das partes, para uma Ação deve ser aferida em observância ao Princípio da Asserção, segundo o qual, a legitimidade é aquilatada tendo como parâmetro a pertinência abstrata com o direito material controvertido.

Destarte, se no início, via de uma análise perfunctória da Ação, se atestar que a pretensão exordial deve ser oposta a parte ré, tendo em vista os fatos e fundamentos apresentados, haverá adequação subjetiva para o feito, ou seja, as partes serão legítimas. Todavia, o ora afirmado, não impede que, após a instrução processual, seja rejeitado o pedido inicial.

A legitimidade e a procedência do pedido inicial não possuem qualquer tipo de correlação que não seja a que decorre, apenas, dos limites da própria legitimidade para responder a Ação.

Portanto, a verificação da legitimidade
ad causam
implica na aferição, tão somente, abstrata do direito material controvertido, ou seja, se deve, com fulcro no que foi alegado na peça de intróito,
mensurar se autor e réu
, são titulares da relação jurídica posta em análise.

Ensina sobre o tema Humberto Theodoro Junior:

Em nosso sistema legal, o litisconsórcio ativo necessário é sempre fruto de exigência da lei, isto é, decorre de hipóteses em que o legislador obriga os vários demandantes a propor a causa em conjunto, como marido e mulher, nas causas a que se refere o art. 10 do Código de Processo Civil. Somente ao litisconsórcio passivo é que se aplica a segunda parte do art. 47 (necessidade de decisão uniforme para todas as partes), tanto que o dispositivo legal conclui com a afirmação de que, em tal hipótese, "a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.
Assim, podemos concluir que litisconsórcio necessário, ativo ou passivo, é aquele sem cuja observância não será eficaz a sentença, seja por exigência da própria lei, seja pela natureza da relação jurídica litigiosa
. (in Curso de direito processual de conhecimento. V. 1. 52.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 125).

Consoante regra do Código de Processo Civil, só haverá litisconsórcio necessário quando houver possibilidade de quem não integra a lide, sofrer os reflexos da sentença.

Vejamos:

Art. 47: Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

No processo de origem, o Agravado almeja a anulação de sentença proferida em Tribunal Arbitral onde lhe foi demandada anulação da cessão de cotas da empresa Sanecom, que juntamente com o Sr. Sérgio Moreno da Silva, no mesmo instrumento contratual, venderam suas respectivas participações societárias aos Recorrentes, da seguinte forma:

Tal não resulta em ilegitimidade do Autor\Agravado, mas na constatação da co-titularidade do direito (Sérgio Moreno da Silva), a exigir, pelo reconhecimento do litisconsórcio unitário, que oportunizado ao co-legitimado a integração no polo ativo da lide.

Assevero que, por óbvio, ninguém pode ser obrigado a litigar, contudo, à luz da garantia do acesso à justiça, devido processo legal, ampla defesa e contraditório, entendo que ao herdeiro, litisconsorte ativo, por comungar do direito material pleiteado e, que, portanto, sofrerá as consequências advindas da coisa julgada, deve ser oportunizada a participação na demanda, pois é possível que o co-legitimado, tenha concordado e\ou conformado com a sentença arbitral, com o retorno do
status quo.

Logo, sem a participação do Sr. Sérgio Moreno da Silva ao seu lado no polo ativo desta lide, o Agravado não pode sozinho pretender rescindir um processo arbitral em que teve participação daquele terceiro e seu ex-sócio e corréu, e cujo objeto foi a cessão das cotas de ambos, sendo, pois, aqui o caso de litisconsórcio ativo necessário.

Desse modo, o mesmo deve ser instado a integrá-lo, momento que poderá participar da lide, rejeitar ou se abster.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de revogar a decisão agravada, devendo o Juízo singular intimar a pessoa de Sérgio Moreno da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021